Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714264-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS ROSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Observa-se que o recorrente ADRIANO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROSA interpôs recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 9/4/2024 (autos no 0714264-72.2024.8.07.0000). Proceda a Secretaria à juntada de cópia integral do presente feito nos autos do processo principal (autos no 0734940-03.2022.8.07.0003), para regular processamento do recurso ora interposto. Após, arquive-se o presente processo eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007